Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721235-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CECILIA PITEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID PITEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra a decisão de ID 197003027, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0711624-93.2024.8.07.0001 ajuizado por CECILIA PITEL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada para obrigar a Agravante a fornecer de forma integral 24h tratamento domiciliar em home care, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência formulado por CECILIA PITEL em desfavor daSAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. Em síntese, a parte autora alega que, em razão de alteração de seu estado clínico, o profissional médico que acompanha seu tratamento informou a necessidade de seu acompanhamento por técnico de enfermagem 24h por dia, bem como por nutricionista a cada 15 dias, ambos em regime domiciliar. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A propósito, já houve concessão de tutela de urgência através da decisão de ID 191369227, e os fundamentos nela exarados subsistem hígidos. Mas verifica-se a necessidade de adaptação dos termos concedidos, para aumento do tempo de acompanhamento por técnico de enfermagem (que havia sido fixado em 12h)para 24h, e da frequência de acompanhamento por nutricionista (que havia sido fixado em 30 dias) para 15 dias, em razão de alteração na situação da parte autora. Com efeito, o relatório médico de ID196073255 atesta a necessidade do tratamento nos moldes acima para manutenção da saúde da autora. É possível verificar que restaram alteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o deferimento da tutela nos termos estabelecidos no ato de ID191369227, em razão da piora no quadro de saúde da requerente, que teve a mobilidade reduzida, "estando restrita a cadeira de rodas e cama e com maior risco de lesões". Sobre a questão, foi atestado pelo médico que acompanha a autora que: "Desde a última consulta, em piora progressiva e gradual de sua dependência funcional. Em espiral de fragilização. Paciente tem passado mais tempo restrita a cadeira de rodas e na cama nos últimos meses com aumento de risco de lesões por pressão em decorrência da imobilidade além do aumento do risco de quedas com necessidade de supervisão 24 horas ao dia." Noutro giro, o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação também se encontra demonstrado pelo relatório médico, que atesta a necessidade de ampliação do tratamento anteriormente prescrito à autora, em razão da alteração do seu quadro clínico, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência, com a constatação de que a ampliação do tratamento é indevida, a ré poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio da ampliação determinada. Ante o exposto, defiroo pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré amplie o tratamento prestado à autora,fornecendo serviço de suporte de enfermagem por 24h diárias e nutrição a cada 15 dias em ambiente domiciliar, conforme prescrição médica (ID 196073255), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. Nas razões recursais, o agravante defende que a probabilidade do direito é afastada desde já, através da cláusula 4.1 do contrato, que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Refuta a indicação constante do relatório médico acostado aos autos, tendo em vista que se baseia na avaliação de escala de funcionalidade de atividades diárias, isto é, na escala Katz, bem como na escala Lawon, responsável por avaliar a escala de independência funcional. Aduz que as aludidas escalas têm como objetivo avaliar atividades diárias como vestir-se, cuidar das próprias finanças, fazer compras, realizar trabalhos manuais, domésticos e utilizar telefone, logo, depreende-se que tais pareceres apenas atestam a necessidade de auxílio de uma terceira pessoa para a realização das supracitadas atividades, não havendo que se falar em indicativos médicos. Alega que ainda que a beneficiária conta com 92 anos de idade, situação que por óbvio, demanda a necessidade de ajuda para a realização de atividades diárias, não justifica o fornecimento domiciliar de técnico em enfermagem 24 horas por dia e atendimento nutricional a cada 15 dias. Nada obstante, afirma que, como bem delineado pelo parecer técnico da ANS, de acordo com a Lei n° 9.656 de 1998, bem como, através da Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora. Esclarece que a internação domiciliar, comumente denominada de home care, nos termos da Resolução n. 465 ANS, é utilizada em substituição à internação hospitalar ou como um desdobramento desta, exclusivamente em casos de pacientes que exijam atenção em tempo integral decorrente de quadro clínico complexo e com necessidade de tecnologia especializada, tal como oxigenioterapia, ventilação mecânica, entre outros. Isto é, é uma reprodução do hospital na casa do paciente, o que não é o caso dos autos, uma vez que o quadro da Agravada é de baixa complexidade, necessitando, tão somente de supervisão em decorrência de sua dependência para praticar atos da vida diária, ocupação que não pode ser atribuída a um profissional de enfermagem. Alega que o técnico de enfermagem seria necessário caso a agravada estivesse acometida de escaras, precisasse de aspirações contínuas, fizesse uso de traqueostomia, porém, nas atuais condições da parte o profissional estaria realizando exclusivamente atividades de um cuidador, circunstância essa incabível. Aponta, ainda, a ausência de justificativas para ampliação de atendimento com profissional da nutrição. Segue sustentando que o fornecimento do tratamento, ocasionaria no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, acrescentando-se a isso, a baixa probabilidade de reembolso de valores caso reformada a decisão - dano reverso. Nesse contexto, e, com base nos relatórios médicos apresentados, conclui-se que a agravada necessita somente de cuidados a serem prestados por seu próprios familiares ou profissional cuidador custeado por eles, não demandando, portanto, a concessão de home care custeado pela agravante. Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso com a finalidade de suspender a decisão recorrida, e, no mérito o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, desobrigando a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida. Preparo regular (ID 59486203). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Na ação de origem consta informação de que a Agravada necessita de tratamento domiciliar - home care, conforme relatórios médicos que atestam sua necessidade. O Juízo de Primeira Instância, por entender que estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, concedeu integralmente o requerimento da autora, ora agravada, de forma a garantir-lhe o tratamento domiciliar (ID 197003027). É certo que a parte agravada é beneficiária de Plano de Saúde ofertado pela agravante, encontrando-se em dia com o pagamento das mensalidades (id. 191338143, autos originários). Verifica-se que a Agravada conta com 92 anos de idade sendo diagnóstica, tendo em vista sua baixa pontuação no teste de avaliação cognitiva (MOCA TESTE), com transtorno neurocognitivo maior (Demência na doença de Alzheimer). Possui mobilidade prejudicada, uma vez que possui artrose no quadril e fratura no fêmur. Avaliada nas escalas Katz e Lawtow, as quais levam em consideração a capacidade de realização das funcionalidades básicas/instrumentais da vida cotidiana, obteve notas consideravelmente baixas. Fora isso lhe foi recomendado tratamento por fonoterapia, já que sofre perigo de broncoaspiração. Vale registrar, ainda, que a agravada foi considerada incapaz por sentença proferida em 17/04/2023, sendo nomeado seu filho, DAVID PITEL, como seu curador (Id. 191338130). Verifica-se, pois, que se trata de idosa com saúde frágil e muito debilitada, necessitando de cuidados médicos especiais por profissional qualificado (enfermeiro) e não por simples cuidador ou pessoa da família, como quis fazer parecer o agravante. Apesar da negativa de cobertura de assistência domiciliar constante da cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes, o entendimento jurisprudencial é de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, principalmente em casos que a permanência do paciente no ambiente hospitalar possa ser considerada danosa à sua recuperação. Com efeito, o c. STJ entende ser "abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp 1994152 / SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22/08/2022). O acórdão resultante do mencionado julgamento ressaltou expressamente que "o entendimento desta Corte Superior sobre o dever de cobertura do serviço de home care como alternativa à internação hospitalar não restou em nada alterado pelo julgamento do Recuso Especial no 1.733.013/PR, em 10/12/2019, pela Quarta Turma do STJ, que passou entender pela taxatividade do rol da ANS". Logo, em que pese, o contrato firmado pelas partes vedar expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, deve ser considerada abusiva a recusa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde. A forma de prestação do serviço, de outro lado, se trata de matéria que exige dilação probatória, pois, somente mediante perícia, será possível averiguar se os procedimentos prescritos pelos profissionais de saúde e requeridos pela agravada são efetivamente adequados e necessários à manutenção da saúde desta. Por fim, não verifico no caso risco de irreversibilidade da medida na hipótese de o mérito ser julgado em favor da agravante, já que nada impede o ressarcimento, na medida que for considerada devido, dos valores despendidos com o tratamento à operadora. Nesse sentido, não se verifica a plausibilidade do direito e nem o risco de dano, ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 28 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator